Tribunal: CARF
Processo: 11516.723230/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723230/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.551 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
METALURGICA MACHADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias determinado no Decreto no
70.235/1972, art. 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-107.797, de 17 de junho de
2020, da 9a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude de pendências
fiscais junto à RFB: débitos junto ao Simples Nacional e Simei (10/2018 a 04/2019) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723230/2019-75
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723230/2019-75

débitos previdenciários - divergências entre GFIP e GPS (12/2018 a 04/2019) e
pendências fiscais junto à PGFN: débitos fazendários e débitos previdenciários.
O contribuinte teve ciência do Termo de Exclusão em 28/10/2019 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 07/11/2019 (fls. 3/30), alegando que reconhece os
débitos, mas está impossibilitado de honrar o parcelamento de 60 parcelas; o Fisco se
mostrou irredutível em apresentar um parcelamento em uma condição que não
inviabilizasse suas condições de subsistência (parcelamento de 120 parcelas); a CF
prevê a possibilidade de recurso administrativo, assim, não a empresa pode ser excluída
do Simples Nacional sem o devido processo; a CF prevê tratamento diferenciado às ME
e EPP; a exclusão de ME e EPP do Simples Nacional fere o princípio da hierarquia das
leis e da capacidade contributiva; os arts. 17, V e 29, IX e X da LC 123/2006 são
inconstitucionais; a LC 123/2006, por ser anterior ao ano 2008, desconsidera os
impactos sofrido nas empresas de pequeno porte, devido à crise financeira; cita
jurisprudência no sentido de que a CF não impôs a condição de inexistência de débitos
para a manutenção de ME e EPP no Simples Nacional e que tal seria uma legítima
coação; não foram aplicadas as regras de contraditório e ampla defesa, determinadas
pela Lei no 9.784/1999 (deve ser assegurado o direito ao recurso administrativo antes da
exclusão do Simples Nacional); a exclusão da empresa de um programa de recuperação
fiscal é ilegal; o art 170, IX da CF garante proteção às ME e EPP e suas funções sociais;
por fim, solicita uma flexibilização para a regularização dos débitos existentes.
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, mantendo a exclusão da mesma do Simples Nacional, por ter concluído que
houve somente a regularização extemporânea de parte dos débitos motivadores da exclusão.
A contribuinte foi cientificada do acórdão através dos Correios, conforme Aviso
de Recebimento assinado no dia 16/07/2020 (e-fl. 114).
O recurso voluntário foi protocolado no dia 18/08/2020, conforme Termo de
Solicitação de Juntada e Termo de Análise de Juntada (e-fls. 115 e 116).
O recurso voluntário apresentado às e-fls. 117 a 133 reproduz os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito do recurso voluntário interposto pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a peça atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado à fl.
114, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ/Ribeirão Preto, e-fls. 108 a 111, no dia
16/07/2020. É de destaque que a assinatura e a data da ciência estão perfeitamente legíveis.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723230/2019-75

O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo Decreto acima citado ainda esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ no
dia 16/07/2020 (quinta-feira) e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do
recurso voluntário o dia 15/08/2020, contudo por ser um sábado, ocorre a prorrogação para o
primeiro dia útil seguinte, qual seja, 17/08/2020 (segunda-feira).
Contudo, a contribuinte só veio a protocolar o recurso voluntário no dia
18/08/2017 (terça-feira), conforme Termo de Solicitação de Juntada de Recurso e Termo de
Análise de Juntada constante às e-fls. 115 e 116. Após findo o prazo para apresentar recurso
voluntário.
No recurso voluntário em análise, a Recorrente nada menciona em relação à
tempestividade da peça.
Considerando o exposto, é de se reconhecer que o recurso voluntário não atende a
todos os requisitos de admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de
mesmo já havia transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Outrossim, não há
qualquer rasura ou dificuldade em identificar as datas da ciência pessoal e o protocolo do recurso
voluntário, tampouco há informações de existência de feriados ou ausências de expedientes no
início da contagem do prazo ou na data final para protocolo do recurso voluntário.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário ante sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital